Tribunal: STF
Processo: RE 99140
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
-CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 205.
1. A ORIENTAÇÃO DO STF SE AFASTOU DO ENTENDIMENTO INICIAL PARA
ASSEGURAR A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIARIO ENQUANTO NÃO
REGULAMENTADO O DISPOSTO NO ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2. RE NÃO CONHECIDO.